Tribunal: STF
Processo: Pet 14711
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição mediante a qual João Paulo Nunes de Oliveira, por meio de seu advogado, vem requerer informações sobre “os autos da AP nº 1003088- 73.2020.4.01.4200, que até recentemente tramitava na Seção Judiciária de Roraima”.

De ofício, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações acerca do número de origem informado (eDOC 6):

“Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente,
Pedimos venia para, de ofício, informar o que segue. 
Trata-se de petição apresentada por João Paulo Nunes de Oliveira, requerendo a Vossa Excelência que seja informado sobre eventual (is) processo(s) em seu desfavor em tramitação no Supremo Tribunal Federal.
Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa pelo nome do requerente, pelo número da petição e número de origem informados nos documentos, nos sistemas informatizados desta Corte, e não foram localizados processos em tramitação, com exceção da presente Petição. 
O espelho da pesquisa realizada segue anexo. Informamos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos”.

Verifica-se que o pedido de informações foi atendido pela Secretaria Judiciária, com a indicação da ausência de registro de procedimentos e/ou processos que tramitem sem restrição de publicidade ou classificados em sigilo 01 (segredo de justiça).

De outra parte, a gestão dos processos classificados como sigilosos e os pedidos de habilitação compete aos Relatores sorteados ou preventos (art. 20, §1º, da Resolução nº 878, de 17 de julho de 2025). Portanto, extrapola as atribuições da Presidência desta Suprema Corte deliberar a respeito.

Nesses termos, nada remanesce à prover.

Ciência à defesa do requerente, acerca das informações adunadas pela Secretaria Judiciária.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente